Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO. POSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. O agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo, de modo que lhe deve ser aplicada a regra geral disposta no art. 995, caput, do CPC, que prevê: “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
2. Ainda que posteriormente haja decisão de retratação, o efeito suspensivo não é automático. Portanto, não há necessidade de suspender o cumprimento de sentença até a preclusão da decisão que não conheceu agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e provido.